Tribunal: TJMT
Processo: 1027429-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027429-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ALTIVANI RAMOS LACERDA - CPF: 065.787.051-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Altivani Ramos Lacerda contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia S/A. O agravante sustenta: (i) a inexigibilidade da Nota Promissória nº 3322580, emitida como garantia de contrato não apresentado; (ii) a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 170760, por ausência de planilha detalhada; (iii) a nulidade da citação por edital; (iv) a prescrição da pretensão executiva; e (v) a ausência de intimação pessoal acerca da penhora e do auto de avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível exceção de pré-executividade para as matérias suscitadas; (ii) estabelecer se há inexigibilidade dos títulos executivos apresentados; (iii) determinar se é nula a citação por edital realizada nos autos de execução; (iv) verificar se houve prescrição da pretensão executiva; e (v) apurar eventual nulidade por ausência de intimação pessoal do executado acerca da penhora e avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória, o que não se verifica quanto à maioria dos argumentos do agravante.

A Nota Promissória nº 3322580 é título executivo autônomo, abstrato e com exigibilidade presumida, não sendo necessária a demonstração da causa subjacente pelo credor, cabendo ao devedor o ônus de provar eventual vício ou inexigibilidade, o que não foi feito.

A Cédula de Crédito Bancário nº 170760 foi instruída com planilha de operações e extratos bancários, o que atende ao art. 28, §2º da Lei nº 10.931/2004, não havendo que se falar em ausência de liquidez ou exigibilidade.

A citação por edital foi precedida de múltiplas tentativas de localização do executado em diversos endereços e mediante consulta a sistemas como RENAJUD, configurando esgotamento razoável dos meios disponíveis, nos termos do art. 256 do CPC.

A alegação de prescrição da pretensão executiva não foi acolhida pelo juízo e não há demonstração nos autos de que o prazo prescricional tenha transcorrido sem causa interruptiva.

Tendo sido o executado citado por edital e representado pela Defensoria Pública como curadora especial, é válida a intimação por meio de seu defensor, nos termos do art. 841, §1º do CPC. Ademais, houve intimação na pessoa do advogado após a regularização da penhora, inexistindo nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que independem de dilação probatória.

A nota promissória, como título de crédito autônomo e abstrato, tem exigibilidade presumida e independe da demonstração da relação causal pelo credor.

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, cuja liquidez e exigibilidade se mantêm com a apresentação de planilha e extratos demonstrativos da dívida.

A citação por edital é válida quando precedida de diligências razoáveis e infrutíferas para localização do devedor.

A intimação de atos processuais posteriores à citação por edital pode ser realizada na pessoa do curador especial, sendo válida também a intimação ao advogado posteriormente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 256, 373, II, e 841, §1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04.02.2016, DJe 16.02.2016.
TJ-SP, Ap. Cív. 1031876-44.2017.8.26.0071, Rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. 19.07.2018.
TJ-MG, Ap. Cív. 10000205033582001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.05.2021.
TJDFT, Ag. Inst. 0746395-42.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3ª Turma Cível, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

AI
1027429-68.2025.8.11.0000

ALTIVANI RAMOS LACERDA x
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALTIVANI RAMOS LACERDA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001907-45.2016.8.11.0041, movida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

O agravante sustenta, em síntese, que a Nota Promissória nº 3322580 seria inexigível, porquanto emitida como garantia de um contrato de financiamento que não foi apresentado pelo exequente, não tendo havido circulação do título.

Argumenta ainda que a Cédula de Crédito Bancário nº 170760 igualmente seria inexigível, em razão da inobservância do disposto no §2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, que exige a apresentação de planilha de cálculos pormenorizados.

Afirma também que a citação por edital é nula, pois não foram esgotadas todas as medidas possíveis para a localização do devedor, além de o próprio edital não ter observado os preceitos e formalidades legais.

Acrescenta que estaria configurada a prescrição da pretensão executiva e, por fim, ressalta que não houve intimação pessoal do executado acerca da penhora e do auto de avaliação.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 311746352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade merece reforma, considerando as alegações do agravante quanto à inexigibilidade dos títulos executivos, nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e ausência de intimação pessoal acerca da penhora e avaliação.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.

Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de

pré-executividade

é

cabível

somente

às

matérias conhecível

de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp

636.533/SP,

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”.
(AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No que tange à alegada inexigibilidade da Nota Promissória nº 3322580, não assiste razão ao agravante.

A nota promissória constitui título executivo extrajudicial autônomo e abstrato,

representando obrigação certa e líquida, cuja exigibilidade decorre do simples vencimento.

Por força de sua natureza autônoma e abstrata, a nota promissória prescinde, via de regra, da indicação da
causa debendi
para fins de execução, de modo que o credor não está obrigado a explicitar a origem da obrigação assumida no título.

Excepcionalmente, contudo, admite-se a possibilidade de discussão sobre a causa subjacente entre os obrigados originários, hipótese em que incumbirá ao devedor o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, fato capaz de desconstituir a validade ou exigibilidade da nota promissória, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA . Não demonstração
. Ação de execução embasada em nota promissória, a tornar desnecessária a prova da relação jurídica que deu causa à sua emissão. Título de crédito que goza de autonomia, literalidade e abstração, a gerar promessa de pagamento a partir do momento em que é emitido por seu devedor, que se obriga ao pagamento de quantia em dinheiro. Discussão da "causa debendi" que somente seria admissível se houvessem elementos que tornassem duvidosa a emissão da cártula, prova essa inexistente na hipótese .
Apelantes que não cumpriram o ônus que lhes é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelação não provida.
(TJ-SP 10318764420178260071 SP 1031876-44 .2017.8.26.0071, Relator.: Jairo Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 19/07/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA - EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO DE CRÉDITO - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO - RELAÇÃO SUBJACENTE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA - ÔNUS DO EMBARGANTE. Não se concede a justiça gratuita à pessoa jurídica que não comprovou, por meio de documento idôneo, a alegada situação de hipossuficiência financeira. ( CPC, art. 98, caput) .
A nota promissória constitui um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende do negócio que deu lugar ao seu nascimento, e o valor nela inserido não precisa de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao credor provar a origem da dívida.
Deixando o embargante de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, CPC/15, de comprovar a alegado vício de consentimento, consubstanciado na coação, impõe-se reconhecer a validade do título de crédito que embasa a execução.
(TJ-MG - AC: 10000205033582001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA EMBARGANTE - Competência territorial – A execução de nota promissória pode ser ajuizada no foro do domicílio do devedor ou do local indicado para pagamento -
Nota promissória - Diante da literalidade e da autonomia da nota promissória, o seu portador nada tem que provar a respeito de sua causa debendi –
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10009859320208260084 SP 1000985-93.2020 .8.26.0084, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

Portanto, não há que se falar em inexigibilidade da Nota Promissória nº 3322580.

Da mesma forma, não procede a alegação de inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 170760.

Conforme se verifica dos autos, a Cédula de Crédito Bancário foi apresentada acompanhada de planilha de operações de crédito e extratos de movimentação e amortização, demonstrando as taxas e encargos pactuados e cobrados, o que atende aos requisitos do art. 28, §2º da Lei 10.931/2004.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - PLANILHA APRESENTADA - DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. -
A cédula de crédito bancário, ainda que tenha sido utilizada com o objetivo de renegociação de débitos anteriores, é título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula n. 300 do STJ, e estando devidamente instruída, é título de crédito certo, líquido e exigível, nos termos do disposto na Lei n. 10 .931/04, cuja liquidez decorre da menção de valor certo no próprio documento como do extrato de conta corrente bancária ou da planilha de cálculos emitida pelo banco credor
- Não se desincumbido do ônus de comprovar a ilegalidade inerente à execução em trâmite, bem como a inobservância dos aspectos formais na constituição do título executivo, devem ser rejeitados os embargos à execução.
(TJ-MG - AC: 50006997720228130330, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 15/09/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023)

Quanto à alegada nulidade da citação por edital, também não merece acolhimento.

O artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses que permitem a citação por edital:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

No caso, foram empreendidas inúmeras diligências na tentativa de citação do executado, ora recorrente, tanto no endereço constante no contrato, como pelos endereços levantados pelos convênios disponibilizados ao judiciário.

Foram realizadas diligências nos endereços: (i) Av. Senador Filinto Muller, n° 2104, Morada do Sul, Cuiabá/MT; (ii) Rua Manoel Leopoldino, 265, Apto 703, Edifício Luciana, Bairro Araés, Cuiabá/MT; (iii) Rua Porto Carreiro, n° 553, Centro, Cáceres/MT; e (iv) Rua João Albuquerque, n° 277, Centro, Cáceres/MT.

Além disso, foram realizadas buscas de endereço através do sistema RENAJUD, sendo que as diligências nos endereços encontrados também restaram infrutíferas.

Embora o agravante alegue que não foram esgotadas todas as diligências possíveis, como o envio de ofícios às concessionárias de serviços públicos, tal providência não é obrigatória quando já realizadas múltiplas tentativas de localização do executado, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1.
Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, diante do quadro exposto e verificado o esgotamento das tentativas de citação do devedor, afigura-se correta a citação editalícia, não havendo que se falar em nulidade.

Por fim, quanto à alegação de ausência de intimação pessoal acerca da penhora e avaliação, tendo sido o executado citado por edital e representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, a intimação dos atos processuais subsequentes também pode ser realizada na pessoa de seu defensor, nos termos do art. 841, §1º do CPC.

Não obstante, o juízo de origem determinou a intimação do executado na pessoa de seu advogado constituído para manifestação sobre o termo de penhora e avaliação, após a regularização da penhora, conforme se verifica da decisão agravada.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou necessidade de restituição de prazo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025